Tribunal: STF
Processo: MS 27649
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. 2. Contagem de prazo recursal para a Fazenda Pública. Termo inicial. Juntada do mandado de intimação devidamente cumprido. 3. Erro material. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o processamento do agravo regimental.